Tribunal: STF
Processo: RE 80834
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL (ANTERIOR AO VIGENTE CPC).
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA.
NÃO E DE PREVALECER PENHORA SOB IMÓVEL DE TERCEIRO, SE RESULTA DOS
AUTOS QUE ESTE SE TORNARA PROMITENTE COMPRADOR, POR ESCRITURA
PÚBLICA, E ESTA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA, NO REGISTRO GERAL DE
IMÓVEIS, BEM ANTES DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO FISCAL, E POR OCASIAO DA
ESCRITURA DEFINITIVA AS CERTIDOES NEGATIVAS OBRIGATORIAS FORAM
APRESENTADAS. A AQUISIÇÃO AINDA SE DEU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SENDO AINDA CERTO QUE SEQUER FORAM
PREQUESTIONADOS NO ARESTO IMPUGNADO DISPOSIÇÕES DO C.T.N., AGORA
INVOCADAS NO EXTRAORDINÁRIO.
E POSTA A QUESTÃO A LUZ DO ART-1137 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
CIVIL, ÚNICO PREQUESTIONADO, A PAR, COMO JA FICOU DITO, DE TEREM AS
CERTIDOES NEGATIVAS SIDO APRESENTADAS, NÃO E POSSIVEL ANULAR-SE
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, SALVO EM CASOS VERDADEIRAMENTE
EXCEPCIONAIS, EM DECISÃO EM EMBARGOS DE TERCEIROS, CABENDO A
ANULAÇÃO, SE FOR O CASO, ATRAVÉS DE AÇÃO PAULIANA.